Tribunal: TJSP
Processo: 2378601-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Aplicação, no caso, do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC – Termo inicial a partir do vencimento da última parcela do empréstimo – Prescrição não configurada –– Decisão mantida – Recurso improvido.